Tribunal: TCU
Processo: 016.718/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9103/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.718/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Matos dos Santos Cavalcante (XXX.522.942-XX); Ana Leticia Matos dos Santos (XXX.523.082-XX); Jacyara Chaves Ramos (XXX.970.842-XX); Jandira Santos Chaves da Silva (XXX.122.782-XX); Jandirema dos Santos Chaves (XXX.904.072-XX); Maria da Paz da Silva Silva (XXX.138.862-XX); Paraguacu Pinheiro Chaves (XXX.134.592-XX); Potiara Pinheiro Chaves (XXX.977.992-XX); Potira Natalina Chaves de Souza (XXX.979.422-XX); Salete Maria Dutra (XXX.382.330-XX); Shirley da Silva Moreira (XXX.916.122-XX); Soraya da Silva Moreira Lopes (XXX.916.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.